Tribunal: STF
Processo: ARE 1596849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, MAJORADO PELO EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, CAPUT , C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71) E DE AMEAÇA (CP, ART. 147, CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69, CAPUT) CAPUT ), EM . REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal com o propósito de invalidar a condenação do requerente pelos delitos de estupro de vulnerável, majorado pela autoridade sobre a vítima e praticado em continuidade delitiva, e de ameaça, em concurso material, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente fechado. Para isso, o requerente sustenta que, após o trânsito em julgado, surgiu nova prova de sua inocência, registrada em ata notarial, que indica que ele foi vítima de uma conspiração entre os familiares da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ata notarial apresentada pelo requerente é capaz de desconstituir os depoimentos anteriores que embasaram a sua condenação por estupro de vulnerável e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O requerimento de concessão de justiça gratuita não pode ser conhecido, porque a ação revisional não depende de preparo, de acordo com o artigo 172, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
3.2. A revisão criminal não se destina ao reexame de matéria já apreciada e decidida com trânsito em julgado, tampouco pode ser utilizada como nova instância recursal. 3.3. A prova nova apta a embasar a revisão criminal deve ter sido produzida sob o crivo do contraditório, com exclusão de declarações unilaterais ou laudos particulares sem compromisso judicial.
3.4. No caso, um diálogo por whatsapp entre partes alheias ao processo originário não compromete o conjunto probatório que sustentou a condenação do requerente, e é amparado pelas declarações da vítima e de seus familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada improcedente.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente